Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-10.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800941-10.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: RONILSON CERDEIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra decisão que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial proposta por servidor público municipal, fundada em acordo administrativo para pagamento de diferenças salariais referentes aos exercícios de 2013 a 2015, inadimplido parcialmente pela municipalidade.

2. A decisão embargada julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para fixar índices de correção monetária e juros de mora, mantendo válida a execução do acordo extrajudicial celebrado entre o ente público e o sindicato da categoria, e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita parcialmente embargos à execução, sem extinguir o processo executivo, tem natureza de sentença ou interlocutória, e qual o recurso cabível – apelação ou agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão recorrida não encerra a fase executiva nem extingue a execução, enquadrando-se como decisão interlocutória nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

5. Consoante o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução.

6. A interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a inadmissibilidade de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução.

8. A indicação equivocada do recurso cabível na própria decisão judicial não vincula a parte nem convalida o erro na via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita embargos à execução sem extinguir o processo executivo tem natureza interlocutória, sendo incabível apelação. 2. A interposição de apelação em tal contexto configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora, que passa a integrar este acórdão.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800941-10.2021.8.14.0035, interposta pelo município de Óbidos, com fulcro nos Arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida por Ronilson Cerdeira Vieira.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de origem foi proposta por servidor público municipal, Ronilson Cerdeira Vieira, vinculado ao quadro efetivo do magistério da rede pública do município de Óbidos.

A peça inicial narra que a parte autora, amparada na Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério, bem como na Lei Municipal nº 4.150/2012, teria direito a receber diferenças salariais relativas aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Tais diferenças foram objeto de reconhecimento administrativo por parte do Poder Executivo Municipal, o qual firmou acordo, ID nº 12087535, com o sindicato representativo da categoria (STPMO) por meio de ata de reunião assinada pelo então prefeito municipal, o senhor Mário Henrique de Souza Guerreiro.

Segundo narra o autor, o acordo previu o pagamento parcelado da diferença remuneratória em dez parcelas mensais, das quais apenas seis foram quitadas regularmente pela municipalidade.

A inadimplência se iniciou em 30 de setembro de 2016, remanescendo quatro parcelas em aberto, que totalizam a quantia cobrada na presente execução, no valor de R$ 7.565,97 (sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

O autor requereu a condenação do município de Óbidos ao pagamento das parcelas remanescentes do acordo administrativo, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, juntando para tanto a ata da reunião, contracheques e planilha de cálculo com os valores discriminados.

Posteriormente, o Município foi citado e apresentou embargos à execução, nos autos da execução, nos quais impugnou, em síntese, a concessão da justiça gratuita, a prescrição da ação, ausência de título executivo, por inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade e erro material na planilha de cálculo apresentada pelo exequente.

Em decisão interlocutória de mérito, o MM. Juízo singular julgou os embargos à execução, combatendo todos os argumentos apresentados pelo embargante, e determinando ao exequente que apresente nova planilha de cálculo atualizado, nos seguintes termos:

“Importa frisar que a correção monetária e juros são matérias de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009;

Nessa medida, assiste parcial razão ao embargante.

Assim, deve o município de Óbidos ser responsabilizado pelo adimplemento do acordo administrativo entabulado, conforme dispõe o Código Civil:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

Considerando o teor e os efeitos desta decisão, esta possuirá natureza de sentença.

Assim, fica estabelecido que o recurso cabível contra esta decisão é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, com o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição, a contar da intimação das partes.”

Inconformado com a sentença, o município de Óbidos interpôs o presente recurso de Apelação, reafirmando todas as teses já levantadas nos embargos à execução.

Defende, com ênfase, a prescrição bienal, argumentando que a natureza da verba cobrada é alimentar e que, portanto, aplica-se o art. 206, §2º, do Código Civil.

Subsidiariamente, insiste na prescrição quinquenal, sustentando que a ação foi proposta mais de cinco anos após o vencimento das parcelas.

Argumenta ainda que o acordo firmado não tem força de título executivo extrajudicial, por não apresentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que dependeria de cálculos complexos e interpretação administrativa.

Aponta ausência de lei municipal autorizativa que validasse o acordo firmado, entendendo que a ausência de previsão orçamentária ou autorização legislativa violaria o princípio da legalidade orçamentária.

O recorrido ofereceu contrarrazões, nas quais requereu, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por erro grosseiro, uma vez que se trata de decisão interlocutória que determina o prosseguimento da execução, sendo incabível apelação, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA.

No mérito, rebateu todos os argumentos do Município, reafirmando a validade do acordo firmado com o prefeito e destacando que há diversos precedentes de homologações similares na comarca de Óbidos.

Ressaltou ainda que o ato de reconhecimento da dívida em 2016 interrompeu a contagem do prazo prescricional, e que o título é líquido, certo e exigível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer sobre o mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Não conheço do presente recurso de Apelação, por manifesta inadequação da via eleita.

Conforme estabelece o artigo 932, I e III do CPC/2015, cabe ao relator a função de preparador do recurso e prevê, ainda, a determinação de não conhecer de recurso inadmissível.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de Óbidos, determinando o prosseguimento da execução fundada em acordo administrativo firmado em 2016 entre o ente público e o sindicato dos servidores do magistério municipal, com objetivo de pagamento parcelado das diferenças remuneratórias reconhecidas, relativas ao piso nacional do magistério dos anos de 2013 a 2015.

Inicialmente, importa destacar que a decisão impugnada não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória de mérito, porquanto julgou os embargos à execução sem extinguir o processo executivo, autorizando sua continuidade.

Transcrevo o Art. 203 do CPC:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
”

Como visto, nos termos do art. 203, §1º, do CPC/2015, sentença é o pronunciamento que, com fundamento nos Arts. 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

Como se vê, a decisão ora impugnada não se enquadra nessa definição, pois não encerrou a fase executiva nem extinguiu a execução, motivo pelo qual não é impugnável por apelação, mas sim por agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vejamos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ressalte-se que a jurisprudência dominante é firme no sentido de que a rejeição dos embargos à execução, quando não acompanhada da extinção do processo de execução,
configura decisão interlocutória de mérito
, atraindo a incidência da regra recursal específica para hipóteses de execução.

Cumpre mencionar que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em apreciação do RESP n. 1.698.344/MG, julgado em 22.05.2018, cujo relator foi o Min. Luís Felipe Salomão, a respeito do tema, assim se manifestou:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito
:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015
.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida
(art. 924, CPC/2015),
que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.

As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ratificando o erro grosseiro e acrescentando que não há como se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, transcrevo a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Ato decisório que versa sobre intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não põe fim à execução.

2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007140-09.2016.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por TAPAJÓS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI e outros, contra decisão monocrática que não conheceu de apelações por entender configurado erro grosseiro, dado que a decisão de primeiro grau, ao rejeitar embargos à execução e homologar cálculos apresentados pela exequente, possui natureza interlocutória e não extingue a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita embargos à execução, com homologação de cálculos e sem extinguir a execução, tem natureza de sentença ou interlocutória, e, por conseguinte, se é cabível apelação ou agravo de instrumento como meio recursal apropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica de uma decisão judicial deve ser aferida a partir do seu conteúdo e efeitos práticos, não da terminologia empregada pelo juízo de origem.

Conforme o art. 203, §1º, do CPC, somente se qualifica como sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

A rejeição de embargos à execução, sem que se verifique a extinção do processo executivo, configura decisão interlocutória, pois não há encerramento da fase executiva.

A homologação de cálculos em tal contexto possui natureza meramente interlocutória, voltada ao prosseguimento do cumprimento forçado da obrigação.

O STJ pacificou o entendimento de que é incabível apelação em tais casos, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado, sob pena de erro grosseiro.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro ou ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/06/2022).

Não havendo extinção da execução, tampouco decisão de mérito com força de coisa julgada material, resta configurada a inadequação da apelação, sem espaço para retratação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos à execução e determina o prosseguimento da execução, sem extingui-la, tem natureza interlocutória.

É incabível apelação contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 924; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.06.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811567-06.2022.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

No presente caso, verifica-se que, embora a decisão recorrida tenha expressado,
equivocadamente
, que o recurso cabível seria a apelação, tal menção não vincula as partes nem convalida a interposição de recurso manifestamente incabível.

A parte recorrente, especialmente o ente público, tem o dever de manejar a via processual adequada, conforme a natureza do pronunciamento judicial.

Ressalta-se, que já foi admitido o ingresso errôneo dos Embargos de Declaração, nos mesmos autos da execução, contrariando o Art. 914 § 1º do CPC.

Sobretudo, no caso de execução, que a interposição errada dos Embargos à Execução, bem como do recurso de Apelação, pode causar maiores atrasos à marcha processual.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que a indicação errônea do recurso na decisão judicial não tem o condão de alterar a natureza do ato nem de induzir à admissibilidade de recurso inadequado. Sendo dever das partes manejar o instrumento adequado.

Sobretudo, no caso de execução, que a interposição errada dos Embargos à Execução, bem como do recurso de Apelação, pode causar maiores atrasos à marcha processual.

Assim, a interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita embargos à execução e não extingue a execução constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tornando o recurso inviável desde a origem.

Por fim, ressalte-se que, embora a decisão contenha conteúdo de mérito, ela não tem natureza de sentença, tampouco extingue o processo ou a fase executiva, mantendo-se em trâmite regular a execução promovida com base em título executivo extrajudicial válido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do recurso de Apelação
, por ser incabível, diante da natureza interlocutória da decisão recorrida, mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025